Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-47.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009682-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Assistência à Saúde]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), HOSPITAL MATER DEI LTDA. - ME - CNPJ: 19.800.281/0001-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABELECIMENTO HOSPITALAR PARTICULAR –

DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINA A REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – INTERDIÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A inexistência de elementos que evidenciem o perigo que a demora na regularização podem causar ao dano ao resultado útil do processo, impedem a concessão da tutela de urgência.

2.

Estabelecimento interditado pela vigilância sanitária antes da propositura da demanda e que não possui contrato ativo com a administração pública.

3.

Ausentes quaisquer dos elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há que se falar em concessão da medida.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

HOSPITAL MATER DEI LTDA. - ME
contra a decisão que, em ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência n. 1001122-83.2021.8.11.0011, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a liminar para determinar a sanar as irregularidades constantes do local, no prazo de 30 (trinta) dias.

Assegura que “
não quer a desinterdição, apenas entende que não pode ser forçada ao cumprimento das irregularidades, trata-se de decisão exclusiva da empresa em cumprir a determinação da vigilância e reabrir ou encerrar suas atividades”. Ademais, “antes mesmo da concessão da liminar já se encontrava interditada administrativamente pela vigilância sanitária
”. Assim, “
a discordância reside no fato de que na mesma decisão determinou prazo para sanar todas as irregularidades apontadas (
prazo máximo de 30
(trinta dias), sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais
”.

Assevera que “
em virtude da interdição, somado ao fato de que já vinha exercendo a atividade profissional com dificuldades, acumulando prejuízos em função da crise nacional instalada na saúde,
considerando ainda que a empresa não é credenciada no SUS
, estão sendo analisadas algumas possibilidades, inclusive de encerrar as suas atividades comerciais. Neste sentido, foi contratada uma empresa especializada para planejar, orçar e suprir as irregularidades apontadas, desenvolvendo plano de ação, cujos trabalhos ainda não foram concluídos
”.

Defende que “
mesmo que façam a opção de continuar com as atividades comerciais, não tem como assumir os cumprimentos das exigências num prazo exíguo, pois alguns dos apontamentos não dependem exclusivamente dos requeridos, se dependesse já tinham resolvido, pois são os maiores interessados
”.

Acentua que, “
quanto à afirmação da existência de vínculo entre o Hospital Mater Dei e o ente municipal, tem-se por esclarecer que na data da intervenção estava em vigor um contrato de contrato para execução de serviços hospitalares com a Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, lavrado no dia 11 de janeiro de 2021, em caráter de urgência, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias
”. Contudo, como “
a interdição da Vigilância ocorreu em data de 31/março/2021 [...], restavam apenas 40 dias para seu vencimento
”, pelo que “
a tese de haver vinculação com o ente público não serve para impor à necessidade de estabelecer prazo para regularização
”.

Alega que, “
há contradição no pleito, pois ao mesmo tempo que buscou intervenção judicial para forçar a correção das irregularidades apontadas pelo órgão fiscalizador, apresentou Notificação Recomendatória ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde do município que se abstenha de renovar, prorrogar, aditar e firmar novo contrato com a agravante
”.

Requer “
Seja concedido efeito suspensivo, para suspender a decisão proferida pela Magistrada de Primeira Instância que determinou a aplicação da multa diária caso não sejam sanadas as irregularidades no prazo de 30 dias
” e que “
seja reformada a decisão para excluir a obrigatoriedade de sanar todas as irregularidades apontadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais
”.

O d. Relator originário determinou o processamento do recurso, sem atribuir efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 90789995).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que diante do limite estreito do recurso interposto, este envolve a análise da decisão agravada, no que se refere a determinação para que os requeridos saneiem todas as irregularidades apontadas no Relatório de Vistoria Técnica n. 67/2019/MT – Termo de Notificação n. 47/2019 e no Relatório de Vistoria Técnica n. 178/2020/MT – Termo de Notificação n. 178/2020/MT do CRM/MT e nos Relatórios Técnicos de Inspeção Sanitária ns. 9477.9894.2020 e 9477.3350.2021 da Visa Estadual, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prestando serviço de qualidade, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

A medida liminar tem caráter nitidamente satisfatório.

Eis, no ponto de interesse, a decisão agravada:

[...]

Da leitura dos documentos que acompanharam a peça inaugural, verifica-se que,
sob uma ótica de cognição sumária
, realmente o Hospital MATER DEI padece de irregularidades graves e que não foram sanadas até o momento, ainda que solicitado pelo próprio Conselho Regional de Medicina Estadual.

O
fummus bonni iuris
encontra-se estampado nos diversos ofícios juntados aos autos, tal como o de ID 54909291 - Pág.54197493/5, encaminhado pela unidade jurídica da Secretaria de Estado de Saúde Estadual, a qual esclarece que o referido Hospital não solicitou a desinterdição do local, tampouco encaminhou plano de execução das correções das irregularidades com o devido cronograma.

Já no que tange ao
periculum in mora
, verifico que igualmente se encontra evidente nos autos, em razão de que se trata de unidade de saúde em situação degradante, senão vejamos o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 9477.3350.2021 – 29 de março de 2021:

.1) Não há Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - Portaria n. 2619/1998;

b.2) Não há programa de controle de infecção hospitalar;

b.3) Não há Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - Portaria n. 2619/1998;

b.4) Não possui plano de contingência para COVID-19;

b.5) Não possui número suficiente de enfermeiros; b.6) Não apresentou licença ambiental;

b.7) Não possui número suficiente de técnicos de enfermagem;

b.8) Não possui número suficiente de serviços gerais, lavanderia e nutrição;

b.9) inexistência de profissional de nível superior para coordenação de todas as atividades;

b.10) Central de Material Esterilizado com cruzamento de fluxo;

b.11) Posto de enfermagem único e distantes dos apartamentos;

b.12) Presença de medicação aberta sem identificação de data e hora em que foi aberta;

b.13) Presença de artigo hospitalar com validade expirada;

b.14) Frasco de soro aberto com agulhas conectadas, caracterizando uso para diluição de medicamento sem identificação de data e hora da abertura, oferecendo risco de contaminação;

b.15) presença de carrinho de anestesia no centro cirúrgico, sem profissional habilitado a manuseá-lo;

É de saltar os olhos ao vislumbrar tamanhas gravidades, eis que há verdadeira "inversão de função típica". Explico. A unidade hospitalar tem por finalidade a preservação e cuidado com a vida dos cidadãos e tais ocorrências demonstram o contrário.

Não obstante, em que pese a alegação do requerido ao dizer que o Hospital já se encontra interditado e que não haveria fundamento para a imposição judicial porque se trata de empresa privada, em análise aos documentos incrustrados ao feito, o Hospital MATER DEI é vinculado à Gestão Municipal, e mesmo que não o fosse, o direito à saúde é universal e a sua garantia está expressa na CF/88. Não seria crivel que empresas privadas, prestadoras de serviços essenciais, não se sujeitassem ao disposto na Constituição Federal, dotada de supremacia e força vinculante.

Portanto, com o fito de evitar novas falhas, pois há informações de que mesmo interditado, o Hospital ainda prestava serviços sem sanar as irregularidades, aguardar o provimento final no presente feito pode danos irreversíveis a grupo indeterminado de pessoas. Eis o perigo da demora, da causação de danos irreversíveis aos usuários e funcionários do hospital, ora demandado.

Ademais, a alegação do demandado de que não é possível exigir o cumprimento das irregularidades, não é argumento hábil a afastar a obrigação constitucional de resguardar a saúde dos munícipes.

Diante do exposto, nos termos do art. 300, §2º, NCPC,
CONCEDO
, liminarmente
, a tutela provisória pretendida,
DETERMINANDO
aos requeridos:

I.

PROVIDENCIEM
o necessário, a fim de sanarem todas as irregularidades apontadas no Relatório de Vistoria Técnica n. 67/2019/MT – Termo de Notificação n. 47/2019 e no Relatório de Vistoria Técnica n. 178/2020/MT – Termo de Notificação n. 178/2020/MT do CRM/MT e nos Relatórios Técnicos de Inspeção Sanitária ns. 9477.9894.2020 e 9477.3350.2021 da VISA ESTADUAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prestando serviço de qualidade, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais;

II.

OFICIEM-SE
a Vigilância Sanitária Estadual, Escritório Regional de Saúde e o Conselho Regional de Medicina para que realizem nova Vistoria Técnica, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de averiguar a permanência das irregularidades já apontadas ou outras que vierem a surgir, devendo o relatório ser encaminhado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da vistoria;

CITE-SE o requerido para responder aos termos da presente ação, no prazo legal, com as advertências de praxe.

INVERTO o ônus da prova, conforme pugnado pelo Parquet, nos termos do art. 21, da Lei nº 7.347 /85.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (NCPC, art. 307).

Após, VISTA ao autor para se manifestar em 15 (quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário com a urgência que o caso requer.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

A priori
, incontroverso o fato de que há irregularidades a serem sanadas para que o estabelecimento possa voltar a prestar serviços hospitalares, tanto o é que está interditado pela vigilância sanitária antes mesmo da propositura da ação principal, fato que por si só esvai o perigo da demora.

Na decisão recorrida o juízo de origem aponta que apesar de a empresa ser privada, há vinculação à gestão municipal, mas, mesmo que assim não fosse, o direito à saúde é garantido pela Constituição.

Em que pese a ótica de análise do juízo monocrático, no sentido de que a decisão tem intuito de evitar a prestação deficiente de serviços, com vistas a proteger a população, em uma análise sumária não exauriente, esta não merece guarida, até mesmo porque a instituição já está impedida de fazê-lo devido a interdição administrativa.

Merece destaque o fato de que não há contrato vigente entre a agravante e a administração pública, além de ter sido encaminhado ofício/Notificação Recomendatória ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde do município, constante da decisão agravada, para que se abstenham de renovar, prorrogar, aditar e firmar novo contrato com a agravante.

Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo disciplina do artigo 300 do Código de Processo civil, a tutela de urgência só será concedida se concorrerem elementos reveladores da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil ou improvável reparação.

No caso, em uma análise sumária, não configurados referidos pressupostos.

É certo, a propósito, que a agravante está impossibilitada pela vigilância sanitária de prestar serviços, além do fato de que não há contrato vigente com a administração pública ou prova pré-constituída de que esteja atuando de forma indevida a justificar a ocorrência da fumaça do bom direito ou do perigo da demora – aptos a lastrear a liminar –, situação que demanda dilação probatória para melhor descortinar os fatos.

Eventuais prejuízos concretos ou a retomada irregular de atividades, sem atuação eficaz dos órgãos do Poder Executivo de Fiscalização (agências e conselhos), se surgirem como fatos novos, poderão ensejar o surgimento da urgência necessária a sustentar o deferimento do pleito liminar.

Portanto, as provas trazidas aos autos, neste âmbito de cognição sumária, não permitem a manutenção da medida. Os elementos disponíveis não demonstram perigo da demora capaz de justificar a manutenção.

Em face do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022